Tribunal: TJDFT
Processo: 0774491-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. TEMA 996/STJ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que a condenou ao ressarcimento de juros de obra no valor de R$ 5.930,12 e de lucros cessantes de R$ 10.833,42 à autora, em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido em planta. Em suas razões recursais, arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário em relação à Caixa Econômica Federal, por ser o credor fiduciante. No mérito, pugna pela inaplicabilidade do CDC, ante a legislação específica, Lei n. 9.514/97, afirma que não houve atraso na entrega da obra, pois a data prevista no termo de reserva não vincula as partes, pois difere da data prevista no contrato de compra e venda em si, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.
II. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC) e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Assim, a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor, pois os juros de obra são cobrados pelo agente financeiro constante do contrato de compra e venda assinado entre o banco e a parte autora/recorrida, e não pela incorporadora e construtora, confundem-se com o mérito da causa.
III. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: Também não merece prosperar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal (CEF), pois, os danos alegados pela autora/recorrida decorrem do atraso na entrega da obra, sem relação ao financiamento imobiliário realizada pela autora/recorrida e a CEF.
IV. No mérito, verifica-se que a matéria debatida nos autos já foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que firmou tese conforme Tema 996. A fundamentação da sentença ora recorrida está de acordo com a tese fixada pela corte superior, sem necessidade de reforma por esta instância revisora. Assim, não se admite considerar o termo de reserva instrumento não vinculante da compra e venda; é cabível a indenização por lucros cessantes; é ilícita a cobrança de juros de obra do adquirente do imóvel, tudo conforme os itens 1.1, 1.2 e 1.3 da tese firmada pelo STJ. Portanto, uma vez incontroverso que a data prevista para entrega do imóvel era 30/12/2021, mas só se realizou em 05/12/2023, após ultrapassado o prazo de tolerância (ID 62851447 e 62851627), a indenização da parte recorrida/autora é medida que se impõe.
V. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos seus termos. Em atenção ao disposto no art. 55 da Lei. 9.099/90, condeno as recorrentes vencidas ao pagamento das custas e, de forma solidária, dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.